Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700246-85.2020.8.07.0000 Agravante : SOLON LOPES PEREIRA Agravado : IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto SÓLON LOPES PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (id 13571781 - Pág. 2/5), que, em demanda de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, autuada sob o no 0700246-85.2020.8.07.0000, proposta em seu desfavor pela IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE, deferiu em parte a tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais (id 13394478), narra que a pretensão inicial subordinada ao rito ordinário foi ajuizada pela agravada objetivando a consecução de determinação judicial para obrigar o agravante a remover vídeos publicados em seu canal do Youtube, denominado “Maranata em Questão”, os quais foram postados no período entre outubro e dezembro de 2019, além de impedir que fizesse novas publicações. Defende que a decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que o pedido não atendeu aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300, do CPC. Argumenta que a lacuna temporal existente após a exclusão dos vídeos do canal é irreversível, pois a perda das visualizações em determinado tempo e hora estarão definitivamente perdidas, o que vai de encontro com o que dispõe o § 3o do art. 300 do CPC. Acrescenta que não se mostra presente a probabilidade do direito, tendo em vista a liberdade de expressão. Cita recente decisão do Ministro Dias Toffoli (09/01/20) acerca do tema, bem como manifestação do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI no 4.451/DF, em sessão realizada em 06/03/2019. Rebate a alegada ofensa à liberdade de crença citando decisão proferida recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no AI no 0343734-56.2019.8.19.0001, que trata do caso da produtora “Porta dos Fundos”, no tocante ao fato do acesso ser voluntário e controlado, pois “o poder de censura fica nas mãos de cada pessoa isoladamente”. Portanto, o intuito do agravante é expor sua opinião “quanto a determinados temas doutrinários e bíblicos”, enquanto o acesso aos vídeos publicados depende da deliberação de cada um. Assevera que inexiste conteúdo inverídico, infundado ou com propósito difamador, mas tão somente exposição de contraponto, realizado de forma respeitosa às afirmações doutrinárias feitas pela agravada. Aduz, portanto, que não restou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada. Sustenta ser abusiva a decisão agravada, eis que determinação a exclusão de todos os vídeos do canal postados em determinado período, apesar da própria agravada somente ter feito menção a trechos específicos de alguns vídeos. Noticia que, em respeito ao decisum que ora ataca, suspendeu, “preventivamente, o acesso dos vídeos indicados no item 8 da petição inicial da agravada, não estando mais passíveis de visualização por nenhuma pessoa até a manifestação do Egrégio Tribunal”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 13527127 e 13527128. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Inicialmente, impende consignar que, de maneira principiológica, a Constituição Federal de 1988 resguardou o direito à manifestação do pensamento e à liberdade de expressão. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; A abstração constitucionalmente consagrada no trecho supracitado é necessária à prática democrática constante e efetiva, por todos os canais historicamente e tecnologicamente construídos, de modo a concretizar o real Estado Democrático de Direito, eis que para alcançar tal ideal a liberdade de expressão e manifestação do pensamento devem ter livres os seus respectivos canais de fluxo comunicativo. A par disso tudo, a restrição ao direito de se expressar livremente representa um exercício de violência, v.g., por parte de quem promove a censura, eis que a liberdade de expressão se constitui com um direito fundamental e é necessária ao desenvolvimento da autonomia de cada pessoa, razão pela qual expressa o conjunto de valores e costumes sociais que apoiam a concretização da dignidade da pessoa humana. Todavia, tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade religiosa, apesar de constituírem-se como elementos fundantes da ordem constitucional, devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, e não comportam condutas adversas ou que revelem atos de impedimento ou de discriminação, o que não se verifica no presente caso. Nessa toada, registre-se, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão liminar do Ministro DIAS TOFFOLI na Reclamação no 38782 MC/RJ, mais uma vez deparou-se com o conflito entre o bloco da liberdade de imprensa e os blocos da liberdade de crença e do direito à imagem e à honra; cumpriu ratificar entendimento da Corte proferido no julgamento da ADPF no 130, que tratou do tema da liberdade de expressão, bem como ressaltou manifestação do Min. Alexandre de Moraes, na ADI no 4.451/DF, proferida nos seguintes termos: “[o] direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2019). – Sem destaque no original Ao ensejo, verifica-se ainda que os fundamentos da causa de pedir não apontam objetivamente em que partes ou quais são os vídeos que fustigam o sentimento religioso, que assim despertasse a oportunidade para o juízo de ponderação acerca dos valores jurídicos a serem protegidos mediante a ordem das prevalências. Aliás, cumpre mesmo manter atenção ao que se entende por dever jurídico de proteção ao sentimento religioso, das meras condutas ou fatos pessoais que porventura desafiam valorações jurídicas ou éticas, de modo que assim, a pretexto de proteger o sentimento religioso, em verdade o interesse apresentado ao Estado Jurisdição apenas busca o encobrimento de desvios ou escândalos institucionais. No caso vertente, em análise prefacial, não parece que a conduta do agravante/réu tenha caminhado no sentido de ofender dogmas religiosos cultuados pela agravada/autora, limitando-se suas referências a fatos ou condutas pessoais daqueles que se dão à direção da instituição religiosa. Assim, diante da controvérsia constante nos autos e à verificação de contraposição de direitos constitucionais a ensejar necessária ponderação, tem-se que o direito do agravante se reveste de plenitude e intangibilidade, eis que ausente qualquer prova de que foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão protegida constitucionalmente, de forma a caracterizar ato ilícito, de incitação à violência ou violador de direitos humanos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator